Tribunal: TJDFT
Processo: 0714883-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA À CENSEC, MÓDULO CEP. NÃO CABIMENTO. INUTILIDADE E POSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PELA PARTE INTERESSADA. DECISÃO MANTIDA.
1. É assente na jurisprudência do TJDFT que a “...CENSEC não tem a atribuição de funcionar como banco de dados de pesquisa de bens de devedores no âmbito judicial. Em verdade, essa central viabiliza a pesquisa de todos os registros notariais efetivados referentes às pessoas físicas e jurídicas, com o objetivo de promover o intercâmbio de informações entre as diversas serventias notariais. A diligência de expedição de ofício endereçado à CENSEC, com a finalidade pretendida pela credora, não deve ser admitida...” (Acórdão 1787589, 07307689020238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. A despeito da pesquisa CENSEC, pelo módulo CEP – Central de Escrituras e Procuração - não estar disponível para consulta pública, diretamente no site, suas informações podem ser solicitadas por qualquer interessado a um Tabelião de Notas ou Oficial de Registro com atribuição notarial, sujeitas, entretanto, ao pagamento dos emolumentos correspondentes.
3. Permitir o acesso gratuito à CENSEC, concedido ao Judiciário, sem qualquer justificativa, significaria isentar a parte interessada, não beneficiária da gratuidade de justiça, do pagamento pelos serviços prestados pelas serventias extrajudiciais.
4. Malgrado o Juízo também esteja submetido ao princípio da cooperação, o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, protagonista da execução manejada, devendo indicar bens passíveis de penhora e realizar diligências para este fim, não podendo terceirizar tal mister. O Juízo, nessa lógica, é auxiliar do processo, jamais podendo suprir a proatividade do credor, essencial para o deslinde do feito.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.